Tribunal: TCU
Processo: 024.856/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 356/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.856/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Macário dos Santos (CPF XXX.532.074-XX); Augusto Avelino da Silva Neto (CPF XXX.301.454-XX); Gabriel Galdino de Rezende (CPF XXX.819.254-XX); Janilmax Santos de Carvalho (CPF XXX.713.044-XX); João Carlos Targino de Oliveira (CPF XXX.972.464-XX); Jozafar Franca dos Santos Filho (CPF XXX.390.544-XX) e Widny Alves Duarte (CPF XXX.819.704-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.